Tribunal: TJDFT
Processo: 0714641-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714641-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS DORES DOS SANTOS AGRAVADO: ALBANETE ALVES DA CUNHA, ANTONIO VALBENI DE ALMEIDA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação de reintegração de posse movida pela agravante, indeferiu a antecipação da tutela requerida objetivando a sua reintegração na posse do imóvel objeto da demanda. Relata a agravante que, desde 28/05/2014, adquiriu de forma onerosa os direitos possessórios sobre o imóvel situado na Quadra 10, Conjunto F, Lote 14, Arapoanga, Planaltina-DF, à época ainda irregular e sem matrícula individualizada perante o Cartório de Imóveis, tendo exercido, desde então, a posse sobre o bem. Alega que os imóveis da região começaram a ser regularizados para terem matrículas perante o cartório de imóveis e que a pessoa jurídica responsável pela regularização, Lance Construções e Incorporações Ltda., vendeu o imóvel da autora para os réus, os quais trocaram o cadeado do portão em outubro de 2022, impedindo o acesso da autora ao imóvel. Entende que os requisitos para concessão de liminar de reintegração da posse estão presentes, porquanto o boleto de IPTU juntado aos autos demonstra ser ela a responsável tributária pelo imóvel desde 28/05/2014 e o esbulho encontra-se demonstrado, assim como a perda da posse. Considera, assim, caracterizada a verossimilhança das alegações na prova documental apesentada, ao passo que o perigo de dano consiste no fato de que o não deferimento da liminar para suspender o processo, pode levar o bem ser alienado a terceiros fazendo este recurso perder o objeto. Requer a antecipação da tutela recursal, com sua confirmação no mérito, para que seja deferida a reintegração de posse em favor da agravante sobre o aludido imóvel. Preparo ausente em virtude da concessão da gratuidade de justiça à recorrente na decisão agravada (ID 153125758). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente. Eis o teor da r. decisão impugnada, verbis: Defiro à autora a gratuidade de Justiça. Anote-se. Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por MARIA DAS DORES DOS SANTOS em desfavor de ANTÔNIO VALBENI DE ALMEIDA CUNHA e ALBANETE ALVES DA CUNHA. Inicialmente entendo ser desnecessária audiência de justificação. A autora alega ter adquirido o imóvel do possuidor anterior no ano de 2014. Informa que, inesperadamente, a parte ré veio a adquirir o imóvel da empresa Lance Construções e se imitiu na posse do bem. Todavia, não está comprovado o exercício da posse pela autora, porquanto os documentos acostados aos autos não são suficientes para demonstrar o exercício atual de atos com ânimo de domínio. Isso porque, conquanto a autora alegue possuir contrato de compra e venda do imóvel, o documento de Id n. 152695342 (pág.3) trata-se apenas de uma declaração da pessoa de Geraldo dos Santos, informando que, no ano de 2014, teria alienado os eventuais direitos do bem em favor da autora. Ainda, a conta de água da unidade (Id n. 152695340, pág.3) data de dezembro de 2021. Por sua vez, o documento de Id n. 152695340 dá conta de que a autora residiria atualmente São Sebastião. Soma-se a isso o fato de que não está evidenciado dos documentos apresentados a que título se dá a ocupação da parte ré, tampouco está demonstrada a prática de esbulho, fatos que ensejam a dilação probatória. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, INDEFIRO a liminar requerida. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Citem-se. Da leitura das razões recursais, verifica-se que a agravante afirma ser possuidora do imóvel localizado na Quadra 10, Conjunto F, Lote 14, Arapoanga, Planaltina-DF, asseverando a ocorrência de esbulho por parte dos recorridos, os quais trocaram o cadeado do portão do imóvel em outubro de 2022, impedindo o acesso da autora ao local. Não obstante a documentação coligida aos autos originários possa evidenciar a existência de direitos possessórios da autora acerca do bem, a narrativa contida no recurso aponta para o fato de que a empresa responsável pela regularização dos imóveis vendeu o bem objeto da demanda para terceiros (agravados), de modo que, nesse exame perfunctório do momento, forçoso reconhecer que não há nos autos a prova inequívoca do direito sustentado pela recorrente. Portanto, a corroborar o entendimento do Juízo a quo, não vislumbro, de plano, a necessária probabilidade do direito, porquanto os documentos apresentados unilateralmente pela autora não são suficientes para autorizar a imediata reintegração na posse do imóvel em litígio em detrimento do direito da parte requerida. Dessa feita, não se revela razoável o deferimento liminar da reintegração da posse com fundamento tão somente nas alegações da autora/agravante, mostrando-se prudente e necessário o aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, após a oitiva da parte requerida, ocasião em que o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator